Tribunal: TJSP
Processo: 2226062-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 47/52, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRANTEADA - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DE OBJETO – RECURSO

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 47/52, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA EMBARGANTES – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE QUE SE ENCONTRAM PRESENTES OS ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PRANTEADA - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES NOS AUTOS PRINCIPAIS – PERDA DE OBJETO – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000493363
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2226062-98.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes LINEA GC ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA,
OVIDIO SEGANTIN, LUCIANA LIZANDRA SEGANTIN, RESIDENCIAL
PORTAL BOA VISTA EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, ORLANDO
CARLOS CECCHERINI, RESIDENCIAL GREEN LIFE EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO LTDA, INDUSBANK ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA,
MARCELA PIOVESAN SEGANTIN, M.H.L.G. ADMINISTRADORA DE BENS
LTDA, SEGANTIN ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA, MARA
HELIANA ROSSANE CECCHERINI, CAIO CESAR CECCHEIRINI, MARLUCE
DIVINA LUIZ RIBEIRO e DENNY EMERSON SEGANTIN, é embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42104
EDEC.No: 2226062-98.2019.8.26.0000/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : OVIDIO SEGATIN, E OUTROS
EBDO. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS
AO ACÓRDÃO DE FLS. 47/52, PELO QUAL,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS ORA
EMBARGANTES

ALEGAÇÃO
DE
INCORREÇÃO NO TOCANTE AO FATO DE
QUE
SE
ENCONTRAM
PRESENTES
OS
ELEMENTOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA
DE
URGÊNCIA
PRANTEADA
-
ACORDO
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES
NOS
AUTOS PRINCIPAIS PERDA DE OBJETO
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos
ao Acórdão que vem encartado a fls. 47/52, pelo qual foi negado
provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos embargantes,
conforme tirado em Ação Declaratória de Quitação de Débitos, esta
proposta por OVIDIO SEGATIN, E OUTROS contra BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A, momento em que a Turma Julgadora, por Decisão unanime,
manteve inalterado o posicionamento adotado pelo Juízo, pelo qual
resultou indeferido o pedido de tutela de urgência buscado pelos
demandantes.
Inconformados com os termos do Acórdão atacado,
dela recorrem os ocupantes do polo ativo da relação, sustentando que o
posicionamento adotado pela Câmara merece ser aclarado, uma vez que a
Turma Julgadora não analisou com a devida correção as questões como
recolocadas em debate nos autos, haja vista que foram encartados ao feito
elementos suficientes para o adequado preenchimento dos requisitos
estabelecidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deferimento da tutela de urgência como por eles pretendida nos autos
principais, de sorte a impedir o registro desabonador de seus nomes junto
aos órgãos que são tidos como voltados a proteção ao crédito, bem como
para que a casa de valores se abstenha de executar extrajudicialmente os
imóveis dados em garantia através de alienação fiduciária, deixando ainda
de endossar, ceder, ou mesmo alienar os créditos decorrentes dos
contratos celebrados entre as partes litigantes, pranteando por fim pelo
deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, motivo pelo qual
pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por
sanadas as incorreções apontadas, com efetiva modificação dos limites do
julgado.
Devidamente processado o recurso, a parte contrária, a
seguir, conforme se dá conta pela certidão de fls. 18, deixou de apresentar
sua devida manifestação, vindo então os autos a este Relator, de sorte a
ser reapreciada a matéria como colocada e recolocada em debate frente a
Câmara.
É o relatório.
O Recurso nos moldes em que interposto não deve ser
conhecido por esta Turma Julgadora.
Partindo da singela introdução, e conforme se verifica
por meio do conjunto probatório coligido aos autos principais, inexiste razão
para o prosseguimento da análise da pretensão recursal deduzida, haja
vista que os autores, de forma clara e direta, pediram pela desistência da
demanda como proposta, o que se deu em razão de acordo celebrado
entre as partes litigantes, ocasião em que desistiram expressamente do
Agravo de Instrumento no 2226062-98.2019.8.26.0000 (fls. 407 dos autos
principais), fato esse que levou o Juízo a promover ao sentenciamento do
feito (fls. 408 da demanda principal), assim se operando, destarte, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fenômeno da perda superveniente do objeto do Recurso em análise, fato
este que esvazia, e em termos definitivos, a pretensão dos recorrentes.
Com base em tais elementos, de rigor ter em mente
que se coloca como prejudicada a matéria em discussão no Recurso em
exame, uma vez que, diga-se uma vez mais, configurada a perda
superveniente do objeto submetido a apreciação da Turma Julgadora,
razão pela qual, forçoso concluir que não devem os reclamos como
exteriorizados pelos recorrentes, estes deduzidos no recurso em tela, ser
alvo de conhecimento.
Diante de tal análise, de rigor a aplicação do
entendimento acima esposado, haja vista que se mostra no todo
prejudicado o exame da questão como apresentada a desate.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, uma vez
prejudicado, o que se dá nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator